Tribunal: TJSP
Processo: 1503172-46.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Réu e comparsa surpreendidos por policiais militares em fuga, abandonando a res furtiva. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada mantidas. Invasão por meio do telhado

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal). Sentença condenatória. Recursos do Ministério Público e da Defesa.
Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Réu e comparsa surpreendidos por policiais militares em fuga, abandonando a res furtiva. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada mantidas. Invasão por meio do telhado e seccionamento da fiação elétrica que exigiram esforço incomum. Ausência de medição métrica no laudo pericial suprida pelas fotografias do local e pela prova oral colhida sob o contraditório. Concurso de agentes caracterizado pela divisão funcional de tarefas e unidade de desígnios. Condenação preservada.
Dosimetria. Provimento do apelo Ministerial para valoração negativa dos maus antecedentes. Condenações pretéritas que, embora alcançadas pelo período depurador (artigo 64, inciso I, do CP), autorizam o recrudescimento da pena-base. Inteligência do Tema 150 do STF. Possibilidade de deslocamento de qualificadoras remanescentes para exasperação da basilar como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Exasperação da pena-base na fração de 1/4. Segunda fase. Parcial provimento do recurso defensivo. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea extrajudicial com redução na fração de 1/6. Aplicação obrigatória das teses fixadas no Tema Repetitivo no 1.194 do STJ. Confissão que deve ser valorada independentemente de sua utilização pelo julgador para fundamentar a sentença condenatória, desde que não haja retratação. Terceira fase. Pena tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. Manutenção do regime inicial semiaberto. Quantum da pena que autorizaria o regime aberto, todavia impedido pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas e pelos maus antecedentes do sentenciado (artigo 33, § 3o, do Código Penal). Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos incabível ante o histórico criminal do agente e o não preenchimento dos requisitos subjetivos.
Recurso Ministerial provido e apelo Defensivo parcialmente provido.